Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu a tese de que somente cabe arbitramento equitativo de honorários sucumbenciais nas hipóteses do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise se o acórdão embargado foi omisso, contraditório ou obscuro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.
5. Não havendo condenação anterior ao pagamento de honorários de sucumbência, não é cabível a condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.